Tribunal: STF
Processo: ARE 1586399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, 1.039, CAPUT, E 1.040, II, DO CPC (ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973). TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Os autos retornam para juízo de retratação, com fundamento nos artigos 1.030, II, 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC de 1973), ante a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 26/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252, com repercussão geral.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Agravo de instrumento provido ante possível violação do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95.
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. POSSIBILIDADE APENAS DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO STF NA ADC 26/DF. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 26 do Distrito Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95. E, na apreciação do Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Naquele recurso, o STF firmou tese de repercussão geral, com efeito vinculante, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. No julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e transitado em julgado em 14/03/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral (Tema 739), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica vinculante, na qual ficou redigida que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Não há alusão no acórdão regional acerca da efetiva existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, à luz do entendimento do STF e do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, e, portanto, não há falar em fraude à terceirização. Afastada a ilicitude da terceirização de serviços, é possível manter a condenação subsidiária pelos créditos deferidos na ação, se existir pedido exordial para a condenação solidária ou subsidiária. No caso concreto dos autos, há pedido de condenação solidária das rés, o que autoriza a condenação na espécie. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXX e XXXII; 37, caput e inciso II; e 173 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Vínculo de emprego. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.219.118/CE - ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/10/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Reconhecimento de relação de emprego e fixação de salário com base no art. 460 da CLT. 4. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.078.406/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente